Tribunal: TCU
Processo: 037.921/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 828/2021-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação interposta pelo Ministério Público junto ao TCU acerca de indícios de irregularidades na contratação emergencial de prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitarias. Considerando os elementos acostados aos autos pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - Embratur após a instrução da unidade técnica; Considerando que a Embratur vem adotando medidas que vão no sentido de sanar as impropriedades apontadas na representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulada pelo representante, considerá-la parcialmente procedente e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 037.921/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; Calia/ Y2 Propaganda e Marketing Ltda. (04.784.569/0002-27) 1.2. Unidade: Embratur - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Emerson Franco de Menezes (133.039/OAB-DF) e outros, representando Calia/ Y2 Propaganda e Marketing Ltda; João Vita Fragoso de Medeiros (12.058/OAB-PE e 64.976-S/OAB-DF), representando Embratur - Agencia Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. .